Tribunal: TJDFT
Processo: 0716772-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. SEM ÊXITO. CREDOR INERTE. POSSIBILIDADE DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO. ART. 921, § 3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento buscando a reforma da decisão que, ante a inexistência de bens penhoráveis suficientes para a satisfação do débito, determinou a suspensão do feito, pelo prazo de 1(um) ano.

2. A intimação do exequente para dar andamento ao feito não é condição para a suspensão da execução (art. 921, III, do CPC).

3. Não há violação do princípio da cooperação, haja vista que o magistrado da causa deferiu todos os requerimentos da exequente, bem como determinou de ofício, a renovação de pesquisas nos sistemas à disposição do juízo, cominando com a localização do bem imóvel sobre o qual pende a discussão sobre a possibilidade de penhora, com recurso ao STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido.